Tribunal: TJDFT
Processo: 0709923-13.2018.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709923-13.2018.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO FERNANDES, ESPÓLIO DE PEDRO MAXIMINO ALAMBRE, LUIZ BRONER, JUAN ANTONIO RECHE CANOVAS, SERGIO MC CARDELL PASSARELLI, ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS DUARTE, NELSON PEREIRA PINTO, ARMANDO FORTUNA D E S P A C H O Diante do decurso do prazo de sobrestamento, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, informarem se houve adesão ao acordo mencionado nos autos do RE n. 632.212/SP. Brasília - DF, 25 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10